Tribunal: TJSP
Processo: 2155208-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DO STJ DE FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO PARA APRECIAR PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO, TODAVIA, QUE NÃO ACARRETA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DA EXEQUENTE – PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA QUE TERÃO DE SER DIRECIONADOS AO JUÍZO DA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DO STJ DE FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO PARA APRECIAR PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO, TODAVIA, QUE NÃO ACARRETA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DA EXEQUENTE – PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA QUE TERÃO DE SER DIRECIONADOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECRETO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADO, CANCELADA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.